Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718871-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GECIEL RODRIGO ALVES DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para emitir parecer. Brasília, 8 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator